Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721356-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão ID 20645326, que informa o não cumprimento do mandado. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator